Tribunal: STF
Processo: RE 1587086
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO DE APOSENTADORIA DO AUTOR. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. APELAÇÃO DO PARTICULAR. DEMANDAS SUBSTANCIALMENTE IGUAIS EM ESSÊNCIA E OBJETIVOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da coisa julgada. Verba honorária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), sujeita a condição suspensiva (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).
2. Em suas razões recursais, alega o apelante que: a) não há coisa julgada em relação ao processo judicial nº 0803781-29.2018.4.05.8200, que visou anulação de acórdãos proferidos pelo TCU nº 529/2014, item 9.1 e nº 1428/2016, 9.1, até porque não há mais como questioná-los eis que proferidos nos anos de 2014 e 2016; b) na presente demanda, busca-se o reconhecimento do direito do apelante ao cômputo do tempo de serviço com acréscimo de 20% e o reconhecimento de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria integral, independentemente do cômputo da fração de licença prêmio não gozada e, consequentemente, a declaração de legalidade do ato de aposentadoria da parte autora, cuja apreciação ocorreu no âmbito do processo n. TC 022.607/2013-7; c) equivocou-se o Juízo de 1º grau ao afirmar que em ambas as ações o pedido gira em torno da " declaração da legalidade da aposentadora do autora e determinação ao TCU para que considere tal ato como legal e proceda ao seu registro."; d) o apelante tem direito ao cômputo do tempo de serviço com acréscimo de 20% (vinte por cento), exercido como atividade estritamente policial sob a égide das Leis 3.313/57 e 4.878/65, assegurado pela coisa julgada na ação declaratória 2002.82.00.002598-2, que tramitou na 1ª Vara Federal da Paraíba, transitada em julgado em 29/5/2009; e) caberia ao TCU tão somente registrar, homologar e publicar o ato de aposentadoria do apelante, uma vez que se tratou de um ato administrativo totalmente legal, amparado em uma garantia fundamental, qual seja, coisa julgada; f) deve ser declarado legal o ato de aposentadoria do autor, determinando-se que o TCU proceda com o registro e homologação do mesmo; g) o apelante preencheu os requisitos para aposentadoria integral independentemente do cômputo da fração de licença-prêmio não gozada; e, h) a presente demanda não visa questionar mais o acórdão proferido pelo TCU, mas sim sua conduta em não proceder o registro da legalidade do ato da aposentadoria do autor , o que poderá lhe causar danos irreversíveis no futuro, como no caso de recusa à concessão de uma pensão por morte.
3. O cerne da questão submetida a julgamento cinge-se em averiguar a existência de coisa julgada quanto ao pedido de reconhecimento e registro de legalidade da aposentadoria de servidor público.
4. A coisa julgada material é instituto jurídico tutelar de interesse público, configurando-se quando se torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso, nos termos do art. 502 do CPC.
5. As duas ações propostas pelo autor são substancialmente iguais, tanto em sua essência quanto em seus objetivos. Em ambas, o autor busca a anulação das decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) que declararam sua aposentadoria como ilegal, apesar de já haver uma decisão judicial transitada em julgado que lhe garante o direito à contagem especial de tempo de serviço.
6. A causa de pedir em ambas as ações baseia-se na alegação de violação da coisa julgada e dos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. O autor sustenta que a decisão do TCU não poderia desconstituir a situação já consolidada por meio de decisão judicial definitiva, que reconheceu seu direito à aposentadoria com os benefícios adicionais de tempo de serviço. Em essência, as duas ações visam o mesmo resultado: a confirmação da legalidade da aposentadoria do autor e a anulação dos atos do TCU que a consideraram ilegal.
7. Embora existam diferenças pontuais entre as duas ações, como a inclusão de pedidos de tutela antecipada ou a ênfase em certos aspectos processuais, essas diferenças são meramente formais e não alteram o conteúdo substancial das demandas. Essas variações parecem ter sido introduzidas com o único propósito de contornar a existência de coisa julgada, criando uma nova roupagem para uma ação que já foi decidida definitivamente pelo Judiciário.
8. Apelação desprovida.
9. Honorários sucumbenciais majorados em 10% (dez por cento) do arbitrado na origem, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente